Tribunal: TJMT
Processo: 1029527-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029527-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVANTE), SILVANA TEBALDI GAZABIN DE MELLO - CPF: 864.284.469-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Paraná Banco S/A contra decisão do juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão dos descontos de R$ 415,00 na folha de pagamento da autora, Silvana Tebaldi Gazabin de Mello, fixando multa cominatória diária de R$ 100,00, limitada ao valor da causa de R$ 47.464,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória diária fixada é desproporcional ou excessiva; e (ii) estabelecer se a periodicidade da multa deve ser ajustada para periodicidade mensal, considerando a natureza dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau observa os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a autora demonstrou probabilidade do direito, por meio de comprovação documental que indicou a inexistência de crédito referente ao contrato impugnado, e evidência de perigo de dano em razão do caráter alimentar das verbas descontadas.

4.

A multa cominatória de R$ 100,00 diários, limitada ao valor da causa, tem caráter coercitivo, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, visando assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sendo proporcional e razoável, pois atinge o montante máximo somente em caso de descumprimento continuado por mais de 467 dias.

5.

A alegação de desproporcionalidade da multa não procede, considerando que a jurisprudência do STJ reconhece que as astreintes devem ser eficazes para garantir o cumprimento da decisão, sem ensejar enriquecimento sem causa do beneficiário (STJ - AgInt no REsp 1733695/SC).

6.

O valor e a periodicidade da multa foram adequadamente fixados pelo juízo de origem, considerando a natureza coercitiva da medida e a proteção do caráter alimentar das verbas envolvidas.

7.

A suspensão dos descontos está alinhada ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), tendo em vista que os descontos comprometem verbas essenciais para a subsistência da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de multa cominatória diária de R$ 100,00, limitada ao valor da causa, é proporcional e adequada para garantir o cumprimento de decisão que visa suspender descontos em folha de pagamento com caráter alimentar.

2.

A periodicidade da multa deve observar o caráter coercitivo da medida, podendo ser fixada de forma diária, conforme previsto no art. 536, §1º, do CPC, desde que não ultrapasse os limites da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 536, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

·

TJMT, N.U 1008706-69.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023, DJE 19.08.2023.

·

TJMT, N.U 1017288-24.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.08.2024, DJE 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Paraná Banco S/A, contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulatória e Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1009361-92.2024.8.11.0004, deferiu a tutela antecipada, para determinar a suspensão dos descontos de R$415,00 (quatrocentos e quinze reais) na folha de pagamento da autora, sob pena de multa diária, fixada em R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, que a decisão fixou a multa com periodicidade diária, o que é inadequado considerando a natureza mensal dos descontos em folha. Assim, a multa deveria ser aplicada por evento de descumprimento (por mês), e não diariamente, evitando o agravamento indevido da penalidade.

Afirma que a jurisprudência é clara ao estipular que o valor da multa deve ser compatível com a obrigação principal, e não pode superá-la, evitando assim penalidades excessivas e desproporcionais.

Sustenta a probabilidade do seu direito, uma vez que a multa imposta é claramente excessiva em comparação com a obrigação principal. Além disso, o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de onerar o agravante de forma desproporcional, gerando um impacto econômico considerável.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para afastar completamente a aplicação da multa imposta.

Alternativamente, pugna pela redução do valor limite da multa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; bem como a modificação da sua periodicidade, para que seja aplicada a cada evento de descumprimento mensal, e não diariamente.

O pedido de efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 248381688.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, id. 249486156.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito n. 1009361-92.2024.8.11.0004, que determinou à recorrente que proceda à suspensão das cobranças das parcelas.

Confere-se do caderno processual que a agravada, Silvana Tebaldi Gazabin de Mello, ajuizou ação visando a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, relacionados ao contrato de empréstimo consignado firmado com o Paraná Banco S.A.

Em decisão inicial, o juízo de primeira instância deferiu a antecipação de tutela, determinando a suspensão imediata dos descontos no valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), e também fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa de R$ 47.464,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), para o caso de descumprimento.

A antecipação dos efeitos da tutela, concedida pelo magistrado de primeiro grau, fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que a agravada demonstrou de forma suficiente a probabilidade do direito, especialmente pela comprovação documental anexada à inicial, que indicou a inexistência de crédito referente ao contrato impugnado. Além disso, o perigo da demora é evidente, considerando o caráter alimentar da verba que estava sendo descontada.

Confere-se, outrossim, que a decisão de primeiro grau observou os parâmetros legais previstos no artigo 300 do CPC, e fixou a multa cominatória em valor adequado, considerando o caráter coercitivo da medida para assegurar o cumprimento da decisão judicial, em conformidade com o artigo 536, § 1º, do CPC, que dispõe que “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Como se vê, os argumentos apresentados pelo agravante, relacionados à desproporcionalidade da multa e à sua periodicidade, não demonstram, de maneira convincente, o vício alegado, notadamente porque, para que se alcance o valor máximo, o recorrente deve descumprir a decisão em mais de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias, o que não se admite, e por isso a imposição da multa, porquanto as astreintes visam justamente coibir que a parte não cumpra o estabelecido.

Veja-se que o valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais e visa garantir o cumprimento da medida liminar deferida na ação de base, não havendo indícios de que o seu montante seja inadequado ou excessivo.

Nesse sentido, é importante destacar que o valor fixado para a multa (R$ 100,00 - cem reais diários) não pode ser considerado desproporcional, uma vez que se destina a assegurar o cumprimento da medida antecipada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que "
a multa deve ser eficaz e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do beneficiário
". (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Com efeito, a multa cominatória possui caráter meramente coercitivo, aplicável apenas em caso de descumprimento da ordem judicial. Assim, se a decisão for cumprida pelo agravante, a multa não será exigida.

Além disso, o valor máximo estipulado para a multa – R$ 47.464,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) – só será alcançado se houver resistência contínua ao cumprimento da decisão. A multa, portanto, é gradativa e proporcional ao tempo de descumprimento, configurando-se como mecanismo necessário para evitar a violação do direito da parte agravada.

Logo, não há risco iminente de dano ao recorrente, uma vez que a obrigação se limita à execução de ato já determinado pelo juízo de origem.

Cumpre ressaltar, ainda, que o recorrente possui o dever legal de cumprir a ordem judicial, de modo que a imposição de multa apenas se concretiza diante de eventual descumprimento. Se a decisão liminar for regularmente atendida, não haverá incidência da multa cominatória, reforçando que o ônus é imputado somente diante de conduta omissiva ou de resistência à execução da medida.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido. (N.U 1008706-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes ao suposto contrato de cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1017288-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Dessa feita, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a fundamentação jurídica adequada que embasou a decisão de primeiro grau, inexiste qualquer desacerto na determinação de suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da agravada, notadamente porque, no presente caso, o perigo de dano irreparável resta evidente, diante do caráter alimentar da verba, que se mostra essencial para a sua subsistência e garantia de condições mínimas de dignidade e qualidade de vida.

Assim sendo, a manutenção dos descontos, especialmente em situações que envolvem verba de natureza alimentar, viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), logo, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Paraná Banco S/A, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024